Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE ANTIGUIDADE DO CONCURSO INTERNO DO CORPO DE BOMBEIROS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Não identifico inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a Administração Pública, no exercício da autotutela, detectou a ilegalidade da ordem de classificação e instruiu o processo que considerou sem efeito o ato administrativo que convocou o servidor para ingresso no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime